Tribunal: STF
Processo: Rcl 71404
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0001191-89.2012.5.19.0007, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Narra a parte reclamante que, na origem, 



    “[a] ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal. O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.” (e-Doc. 1, p. 3)



    Afirma que a autoridade reclamada “usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso” (e-Doc. 1, p 5).



    Discorre sobre o postulado do devido processo legal, enfatizando, quanto à discussão de fundo, que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de penhora sobre bens de concessionárias de serviço público, desde que o ato constritivo não prejudique o desempenho de sua atividade-fim” e, nessa medida, defende que “é concessionária de serviço público de transporte coletivo em Maceió/AL e os ônibus que sofreram restrição pelo RENAJUD são essenciais para o desempenho da atividade da empresa, sem os quais a empresa não pode funcionar”(e-Doc. 1, p 22).



    Ainda quanto à aplicação de juros e correção monetária, faz referência às ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, sustentando que



     “ante a recente decisão do STF cassando acórdão do TST que determinava a aplicação do IPCA-E, determinando novo julgamento, não se deve aplicar a Taxa Referencial (TR) e/ou o IPCA-E, e deve-se excluir os juros de mora a razão de 1% (um por cento) mês, e adotando-se a SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora”. (e-Doc. 1, p 28)



    Requer 



    “a) A concessão de medida liminar para, sem a oitiva da parte adversa, SUSPENDER a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0001191-89.2012.5.19.0007; 



     d) Ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0001191- 89.2012.5.19.0007, seja conhecido e julgado pelo STF.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 6/9/24), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 30/8/24) do Processo nº 0001191-89.2012.5.19.0007.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente